Tribunal: TJES
Processo: 5004321-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004321-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo recorrido, deferiu a medida urgente pleiteada
“[...]
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Auto de Infração no 2020/I00000017, e, por consectário,
[impedir]
a inscrição na dívida ativa pelo Fisco Municipal do crédito tributário indicado pela autuação e inscrição em órgão de informação de créditos vencidos e não pagos da Administração Pública Municipal (caso existente), como também, o manejo de execução fiscal.
[...]”
(Id. 7594716, dos autos originários)

Inconformado, o ente público interpôs o presente instrumento alegando que não há fundamentação no ato decisório atacado sobre a presença do requisito “
periculum in mora
”, que seria imprescindível à concessão da medida em debate e, ademais, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas seria possível mediante garantia idônea e suficiente, o que não ocorreu no caso vertente. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida. (fls. 02/08)

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, nenhuma análise foi feita a tal título.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 1705760).

Sem informações da magistrada singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê, o agravado ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do agravante, sustentando a nulidade do atos administrativos que ensejaram a lavratura
“[...]do
Auto de Infração nº 2020/I00000017, em 23/11/2020, pelo suposto descumprimento de obrigação acessória concernente à entrega da DES-IF de forma incompleta/com inconsistências, em desacordo com os Decretos nºs 14.325/2010 e 14.892/2012, relativamente aos meses de janeiro a dezembro dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, no valor de R$ 1.559.268,00
[...]”
, tendo pleiteado a suspensão da exigibilidade do referido débito tributário, com base
“[...]
no artigo 300, do Código de Processo Civil c/c artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional
[...]”
(Id. 6861250, dos autos originários), o que foi deferido pela magistrada singular.

Inconformado, o ente público interpôs o presente instrumento alegando que não há fundamentação no ato decisório atacado sobre a presença do requisito “
periculum in mora
”, que seria imprescindível à concessão da medida em debate e, ademais, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas seria possível mediante garantia idônea e suficiente, o que não ocorreu no caso vertente. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão combatida. (fls. 02/08)

De fato, ao proferir o ato judicial recorrido a magistrada de primeiro grau assim se manifestou:

“
[...]
Em análise da prova anexada à peça inaugural, noto que no referido auto de infração (ID 6862460), o município aponta na “descrição do fato” que a “Entrega de Declaração Eletrônica de Serviços das Instituições Financeiras, de utilização obrigatória para as Instituições Financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, de forma incompleta, com inconsistências em desacordo com os Decretos nº 14.325/2010 e 14.892/2012. Seguem os relatórios em anexo que demonstram as inconsistências que culminaram em declaração incompleta pelo banco em desacordo com a previsão legal; Recibo de entrega da declaração realizada pelo banco: Registro: Não processado; Situação das Declarações: coluna inconsistências: Sim”.

Em que pese o município afirmar que apresenta relatório que demonstra as inconsistências e declaração incompleta, anexo ao auto de infração, é possível notar que o “relatório” carece de precisão quanto à descrição e discriminação de tais inconsistências e incompletudes afirmadas. Cediço que o auto de infração por descumprimento de obrigação tributária deve descrever minuciosa e precisamente os fatos constitutivos da infração, o que não se denota na hipótese, dentro do atual contexto e no âmbito da cognição sumária que o momento processual reclama.

Assim, afigura-se, neste momento, presente a probabilidade do direito, bem como, a possibilidade de ser ocasionado dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora.
[...]”
(Id. 6711636, dos autos originários)

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada singular em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito cuja presença se demonstra essencial para a concessão da medida urgente versada na lide, em concomitância com a evidência da probabilidade do direito invocado.

Tal constatação denota, a toda evidência, que o ato decisório atacado é desprovido de fundamentação e denota malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, I, do CPC.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC/2015 prescreve clarividente que
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
[...]

se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
”

Não por outro motivo, a jurisprudência do STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que
“[...]a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.[...]” (RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"[...
]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[
...
]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

Ora, como já delineado, a magistrada de origem ao proferir o ato judicial atacado não cuidou de explicitar os motivos para o deferimento da medida urgente pleiteada pela parte recorrida quanto ao requisito “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que indica evidente negativa de prestação jurisdicional bastante a ensejar a nulidade da decisão, conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados:

“
LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA.

DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.

2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo.
A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão
.[...]” (REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. CABIMENTO. SÚMULA 202/STJ. PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO.

- De acordo com a Súmula nº 202 do STJ, ?a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso?.

- Aplica-se, por analogia, o art. 515, § 3º, do CPC, ao recurso ordinário em mandado de segurança, viabilizando, por conseguinte, a apreciação do mérito do writ, desde que este não tenha sido instruído com complexo conjunto de provas, a exigir detalhado exame.

- Não obstante o art. 165 do CPC admita a motivação sucinta, tal concisão não se confunde com a ausência de fundamentação, inviabilizadora do amplo exercício do direito de defesa.

-
É nula a decisão concessiva de liminar que se limita a dizer estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão, sem, no entanto, discorrer em que consiste o fumus boni iuris e qual o periculum in mora.

Recurso provido.” (RMS 25.462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 20/10/2008)

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para pronunciar a nulidade da decisão recorrida, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC) – DECISÃO ANULADA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIDA.

1 – A ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pela magistrada quanto ao requisito “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” relativo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da lide originária repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC.

2 – Recurso conhecido e provido, para anular a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.